Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROTESTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A juntada de novos documentos em sede de apelação somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC.
2. Ressoa nítida a preclusão da matéria, ante o intuito do recorrente em suprir a deficiência ocasionada pela ausência dos documentos necessários à execução das duplicatas sem aceite expresso.
3. A duplicata representa um título cambiário formal, causal, que tem por origem um ato jurídico de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e que circula mediante endosso, sacado contra o devedor. Mostra-se necessário, antes de tudo, que exista uma obrigação representada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades.
4. As duplicatas que não tenham força executiva, por ausência de aceite e da prova inequívoca da entrega das mercadorias, apta a demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes, não pode se beneficiar do processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais.
5. Mostrando-se excessivo o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o, do Código de Processo Civil.
6. Acolheu-se a preliminar de preclusão consumativa. Conhecimento em parte dos apelos. Parcial provimento aos recursos.